Tribunal: TCU
Processo: 033.544/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto implantação da barragem de barra do Guabiraba, localizada no município de barra do Guabiraba, de modo a complementar o sistema de controle de enchentes da bacia do rio do Una.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em desfavor dos senhores José Almir Cirilo, João Bosco de Almeida, Guilherme Rabelo Gondim Coutinho, Mário Cavalcanti de Albuquerque, Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão e Construtora Sanenco Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 255/2012, celebrado entre o então Ministério da Integração Nacional (MI) e o Governo do Estado de Pernambuco, para implantação da Barragem de Barra do Guabiraba; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual João Bosco de Almeida, Guilherme Rabelo Gondim Coutinho, Mario Cavalcanti de Albuquerque e Guilherme Cavalcanti da Rocha Leitão; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. José Almir Cirilo e Felipe da Costa Machado Rios, bem como do Estado de Pernambuco e da Construtora Sanenco Ltda., dando-lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis.